Tribunal: TJBA
Processo: 0069828-32.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0069828-32.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: Pousadas Cabanas Araua Ltda Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE O FUNDAMENTO UTILIZADO NA SENTENÇA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. VEDAÇÃO EXPRESSA NOS ARTIGOS 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0069828-32.2004.8.05.0001, em que figura como apelante, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA, e, apelada, POUSADAS CABANAS ARAUA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.